Tribunal: TJDFT
Processo: 0746563-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746563-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANE SABINA AMURIM AGRAVADO: DAYANA PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANE SABINA AMURIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de quantia certa, indeferiu a pesquisa no sistema Infojud e o cadastramento da agravada no sistema Serasajud (ID 20781697). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não é necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas judiciais Bacenjud e Infojud. Aduz que a quebra do sigilo fiscal se justifica porque a garantia constitucional não é absoluta e não pode se prestar a proteger a inadimplência, portanto, o indeferimento de consulta ao sistema INFOJUD configura cerceamento ao direito da credora de receber o que lhe é devido, sobretudo porque privilegia a conduta inadimplente da executada, ora agravada. Argumenta que o indeferimento da inscrição no Serasajud viola o §3o, do artigo 782, do CPC, pois ela confere maior efetividade à tutela jurisdicional e permite a inscrição de forma célere por meio de procedimento eletrônico. Defende que não há razão para se negar a inscrição no Serasajud porque é incontroverso que a agravante é credora da agravada e o STJ possui entendimento de que não é necessário adotar medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora, portanto, não se trata de medida que deve ser utilizada somente de forma supletiva. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada e que o periculum in mora foi comprovado, pois não existem outros meios para pesquisar bens e realizar constrições. Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja a realizada pesquisa no sistema Infojud e a inclusão do nome da agravada no sistema Serasajud. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação das tutelas requeridas. Preparo no ID 20781699. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. A agravante não demonstrou risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata utilização dos aludidos sistemas pelo juízo, pois se limitou a alegar que os meios de localização de bens e de constrição foram esgotados. Além disso, em risco inverso, a concessão da antecipação da tutela esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora